Tribunal: TJDFT
Processo: 0746597-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0746597-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AgInt - Agravo Interno Agravante: Orlando Dias de Sousa Agravado: Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Orlando Dias de Sousa contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial e denegou a ordem pretendida pelo impetrante (Id. 66132704). À União, ora agravada, para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1021, § 2°, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator